Tribunal: STJ
Processo: 5002798-22.2019.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101124 - SC(2025/0442518-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DAXO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA PEREIRA KRAETSCHMER - SC033199
GABRIEL FARINON VALTRICH - SC063477
JOÃO CARLOS HARGER JUNIOR - SC029753
AGRAVADO
: APARECIDA DE FATIMA DE LIMA LAMEIRA
AGRAVADO
: VALDOMIRO GOMES LAMEIRA
ADVOGADOS
: PAULO VIANA RODRIGUES - SC069093
LUIZ FELIPE BITTENCOURTT WINTER - SC026530
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA
CPC/2015
.
IMPROPRIEDADE.
SÚMULA
N.
98/STJ

SÚMULA
N.
518/STJ
. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO.
. JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. FALTA DE
SÚMULA N. 284/STF
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO
STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA N. 283/STF
. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ
INEXISTÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A tese de violação da
não comporta análise no
Súmula n. 98/STJ
recurso. Nesse sentido: "para fins do
III, 'a', da Constituição
art. 105,
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
).
enunciado de súmula" (Súmula n. 518/STJ
Documento eletrônico VDA56442254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0af4e2f-5af7-43d4-bfc6-bfe18529b02f

3. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF e 211 do STJ.
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
7. A Corte
, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos
a quo
autos, assentou que a parte recorrente deveria ressarcir os juros de obra
pagos pelos compradores, ora recorridos, porque a empresa deu causa
à incidência do encargo em questão ao comunicar tardiamente o término da
construção ao agente financeiro. Modificar tal entendimento exigiria nova
análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso
especial.
8. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, "a errônea
valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção do Superior
Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de norma ou
princípio no campo probatório e não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo"
, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
(AREsp n. 2.673.264/SP
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
1/12/2025,
4/12/2025)
9. No caso, inexistiu a má valoração das provas imputada pela empresa à
Corte de origem, mas sim tentativa de reexame das premissas de
acolhimento da pretensão autoral de reembolso dos juros de obra, a
pretexto de corrigir o referido vício processual.
II. Dispositivo
10. Agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56442254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0af4e2f-5af7-43d4-bfc6-bfe18529b02f

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442254 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: c0af4e2f-5af7-43d4-bfc6-bfe18529b02f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3101124 - SC(2025/0442518-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DAXO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: BRUNA PEREIRA KRAETSCHMER - SC033199
GABRIEL FARINON VALTRICH - SC063477
JOÃO CARLOS HARGER JUNIOR - SC029753
AGRAVADO
: APARECIDA DE FATIMA DE LIMA LAMEIRA
AGRAVADO
: VALDOMIRO GOMES LAMEIRA
ADVOGADOS
: PAULO VIANA RODRIGUES - SC069093
LUIZ FELIPE BITTENCOURTT WINTER - SC026530
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E
1.022 DO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA
CPC/2015.
IMPROPRIEDADE.
SÚMULA N. 98/STJ.
SÚMULA N. 518/STJ.
INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO DO ARTIGO INDICADO.
JUROS DE OBRA. RESSARCIMENTO. FALTA DE
SÚMULA N. 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF E 211 DO
STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA N. 283/STF.
MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. A tese de violação da
não comporta análise no
Súmula n. 98/STJ
recurso. Nesse sentido: "para fins do
III, 'a', da Constituição
art. 105,
Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de
(
.
enunciado de súmula" Súmula n. 518/STJ)
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
Documento eletrônico VDA55904885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 55b747df-099c-4dda-bd2c-e3e4b8dce8b4

4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF e 211 do STJ.
5. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
Súmula n. 283/STF.
6. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
7. A Corte
, soberana na análise do conjunto fático-probatório dos
a quo
autos, assentou que a parte recorrente deveria ressarcir os juros de obra
pagos pelos compradores, ora recorridos, porque a empresa deu causa
à incidência do encargo em questão ao comunicar tardiamente o término da
construção ao agente financeiro. Modificar tal entendimento exigiria nova
análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso
especial.
8. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior, "a errônea
valoração da prova que dá ensejo à excepcional intervenção do Superior
Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de norma ou
princípio no campo probatório e não das conclusões alcançadas pelas
(
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo"
relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
AREsp n. 2.673.264/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
1/12/2025,
4/12/2025)
9. No caso, inexistiu a má valoração das provas imputada pela empresa à
Corte de origem, mas sim tentativa de reexame das premissas de
acolhimento da pretensão autoral de reembolso dos juros de obra, a
pretexto de corrigir o referido vício processual.
II. Dispositivo
10. Agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos (
interposto
CPC/2015, art. 1.042)
contra decisão que inadmitiu o recurso especial sob os seguintes fundamentos: (a)
ausência de negativa de prestação jurisdicional e (b) aplicação das Súmulas n. 7 e
518 do STJ (fls. 410-412).
O acórdão do TJSC traz a seguinte ementa (fl. 332):
APELAÇÃO
CÍVEL
AÇÃO
CONDENATÓRIA.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. AVENTADO ATRASO NA
ENTREGA DO IMÓVEL TESE DE QUE A EMPRESA RÉ NÃO CUMPRIU
COM OS PRAZOS ACORDADOS NO CONTRATO. INSUBSISTÊNCIA.
TERMO QUE PREVÊ CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 120 (CENTO E
VINTE) DIAS CORRIDOS. ENTREGA DAS CHAVES, EXPEDIÇÃO DO
Documento eletrônico VDA55904885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 55b747df-099c-4dda-bd2c-e3e4b8dce8b4

"HABITE-SE" E VISTORIA QUE FORAM PERFECTIBILIZADAS ANTES DO
EXAURIMENTO DO PRAZO. PARTE RE QUE SE DESINCUMBIU DO
ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO ALMEJADO
PELOS AUTORES (CPC,
II). ATRASO INEXISTENTE.
ART. 373,
JUROS DE OBRA. ARGUMENTO DE QUE A COBRANÇA FOI REALIZADA
PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM PRAZO ULTERIOR À ENTREGA
DA OBRA. ACOLHIMENTO. EMPRESA RÉ QUE, EMBORA TENHA
RESPEITADO OS PRAZOS DETERMINADOS NO TERMO PACTUADO,
NÃO INFORMOU AO AGENTE FINANCIADOR A CONCLUSÃO DA OBRA.
DEVER DA CONSTRUTORA NÃO OBERVADO. CONDENAÇÃO IMPOSTA.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO CABÍVEL NA HIPÓTESE, PELA APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PELA INEXIGIBILIDADE
DO
REQUISITO
DE
COMPROVAÇÃO
DA
MÁ-FÉ
(STJ,
. JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA
EARESP N. 600.663/RS)
CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DE CADA DESEMBOLSO.
SENTENÇA
REFORMADA.
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os primeiros embargos de declaração foram rejeitados (fls. 347-349).
Os segundos aclaratórios foram rejeitados com imposição de multa (fls. 369-
373).
No recurso especial (fls. 378-394), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
a parte recorrente apontou violação:
(a) dos arts. 489 e 1.022 do
afirmando haver negativa de
CPC/2015,
prestação jurisdicional, porque "basta a leitura do aresto que apreciou a apelação para
constatar a ausência de qualquer consideração quanto ao recibo de pagamento dos
juros de obra, acostado pelos recorridos no Evento 1:7 dos autos de origem, o que
motivou a oposição de embargos declaratórios. Do mesmo modo, basta analisar os
acórdãos que apreciaram os primeiros aclaratórios para constatar que o colegiado se
(fls. 384-385),
omitiu quanto ao enfrentamento dessa questão específica"
(b) da
e do
do
Súmula n. 98/STJ
art. 1.025
CPC/2015, sustentando a
necessidade de afastar a multa aplicada, pois os aclaratórios de segunda instância,
visando prequestionar a matéria e sanar omissões, não seriam protelatórios, e
(c) dos arts. 345, IV, e 371 do
sustentando que
CPC/2015,
"sempre com o
devido respeito aos ínclitos desembargadores catarinenses, mas, o fato é que, ao se
furtarem à análise de documento regularmente juntado ao processo - e que era apto a
infirmar a própria ratio decidendi - sob o pretexto da ausência de impugnação
(fl. 390). Nesse
específica, negaram vigência aos arts. 345, IV, e 371 do CPC"
contexto, defendeu que "competia aos recorridos a demonstração de que os juros de
obra, objeto da controvérsia, foram efetivamente pagos após a entrega das chaves, por
(art. 373, I, do CPC)"
se tratar de elemento constitutivo do direito que afirmam possuir
(fl. 390).
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 400-409.
Documento eletrônico VDA55904885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 55b747df-099c-4dda-bd2c-e3e4b8dce8b4

O agravo (fls. 414-427) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada, requerendo o arbitramento de honorários
recursais (fls. 429-438).
É o relatório.

VOTO
Não ocorreu violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a Corte local
CPC/2015,
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
Ademais, a Justiça de origem deixou claros os motivos pelos quais
condenou a recorrente a reembolsar os juros de obra pagos em excesso pelos
adquirentes, ora recorridos. Confira-se (fl. 330):
3. Consoante à cobrança por tempo excessivo dos juros de obra, entretanto,
razão assiste aos recorrentes. Isso porque o ônus imposto pela agente
financiadora em desfavor dos autores é fruto da falta de comunicação da
construtora ao intermediário, o que não pode transferir aos demandantes o
dever de ajuizar ação autônoma para este respeito.
Tal inércia é o fato gerador do prejuízo causado aos autores e, portanto, não
há se falar em responsabilização direta do agente financiador, mas sim da
própria empresa, sendo seu ônus de informar o término da construção.
Consequentemente, reforma-se a decisão no ponto, para imputar à empresa
ré o ônus do ressarcimento pela cobrança excessiva dos juros de obra, a
título de danos materiais, no montante de R$ 5.220,61 (cinco mil, duzentos e
vinte reais e sessenta e um centavos), conforme a exordial.
4. Além disso, em vista da aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor ao caso concreto e de entendimento da Corte Cidadã onde se
consolidou a inexigibilidade de comprovação de má-fé como requisito (
rei. Min. Maria Thereza de Assis Moura, rel. para
EAREsp n. 600.663/RS,
acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe
30.3.2021), cabível a devolução em dobro dos valores acima indicados,
motivo pelo qual condena-se à devolução em dobro dos valores.

Ao rejeitar os primeiros aclaratórios, o colegiado esclareceu ainda que (fls.
347-348):
3 Estabelecidas essas premissas e voltando-se a enfocar o caso em apreço,
verifica-se que não merecem acolhida os embargos, tendo em vista que
inexistente erro de premissa, pois a decisão está de acordo com os pedidos
exordiais e com a matéria difundida na contestação.
Assim dispõem as razões dos autores acerca dos juros de obra na inicial (p.
4 e 5):
No entanto, na realidade, a ré com intuito precípuo de fazer crer que
"cumpriu" com o seu prazo, de total má fé, em
fez a
30/05/2018,
entrega puramente simbólica das chaves aos autores, isso porque
Documento eletrônico VDA55904885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 55b747df-099c-4dda-bd2c-e3e4b8dce8b4

todos os documentos necessários para que a obra fosse considerada
pronta, acabada e liberada não foram entregues, ou seja, os
consumidores não poderiam utilizar o bem adquirido para a sua
moradia.
Por consequência, ante a falta de documentos e aprovações, a CEF
continuou cobrando dos autores os referidos Juros de Obra, os quais
sequer são abatidos do valor do financiamento, ou seja, os autores
arcaram com tais despesas por culpa exclusiva da ré, pois esta
extrapolou os prazos previstos e, no intuito afastar sua
responsabilidade, incluiu no contrato de promessa de compra e venda,
cláusula totalmente abusiva aos consumidores! [...]
Tal cobrança gerou danos materiais aos autores no valor total de R$
5.220,61 (cinco mil duzentos e vinte reais e sessenta e um centavos)
correspondente a 07 (sete) meses de cobrança de juros de obra
indevidos, os quais devem ser restituídos em dobro pela ré em
benefício dos autores, como bem assegura do Código de Defesa do
Consumidor, até mesmo com o objetivo preventivo e educativo da
norma, para que impeça a ré de realizar a cobrança indevida dos
chamados "juros de obra" de outros consumidores, até porque, como
bem se tem notícia, a ré é construtora que detém inúmeros
empreendimentos na cidade e região de
vindo a alcançar
JoinviIle/SC,
número elevado de consumidores que, em sua maioria, são
tecnicamente hipossuficientes.
Na contestação, os réus não rebateram o mérito do pedido autoral, mas tão
somente manifestaram-se no sentido de que a cobrança de juros de obra em
momento posterior à entrega das chaves deveria ser feito à entidade
financeira, sem qualquer responsabilidade da parte ré (evento 17, DOC1, p.
7):
Ou seja, não havia mais razão para que a Caixa Econômica realizasse
a cobrança dos juros de obra, sendo que o habite-se confirma a
condição de término da obra. [...]
Inclusive, a jurisprudência considera lítica a cobrança do mencionado
juros de obra, entretanto a continuidade da cobrança está diretamente
ligada a quem estipulou tal encargo, sendo, no presente caso, a CEF:
Nesse sentido, requer o acolhimento da mencionada preliminar, com a
conseqüente extinção do feito em relação ao pedido de restituição
atualizada no valor pago a título de juros de obra do período de junho
a dezembro de 2019.
A conclusão do Juízo de origem na sentença atacada foi ao encontro do que
pretendia a parte demandada, motivo pelo qual se fez necessária a reforma
nos moldes do julgamento proferido por esta Câmara, pelas razões expostas
no voto.
Desse modo, inexistente qualquer erro de premissa, sem maiores delongas,
rechaça-se o reclamo.
4 Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de
declaração e negar-lhes provimento.

Na verdade, sob o pretexto de ver sanados supostos vícios de
fundamentação, a parte traz argumentos referentes ao mérito da demanda. O fato de
não concordar com a conclusão do julgamento não configura negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA55904885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 55b747df-099c-4dda-bd2c-e3e4b8dce8b4

A tese de violação da
não comporta análise no recurso.
Súmula n. 98/STJ
Nesse sentido: "para fins do
III, 'a', da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
(
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
.
Súmula n. 518/STJ)
Para sustentar a exclusão da multa aplicada no julgamento dos segundos
aclaratórios pela Corte
, a parte recorrente apontou tão somente violação do art.
a quo
1.025 do CPC/2015.
Ocorre que o dispositivo legal mencionado não possui o alcance normativo
pretendido, porque não trata especificamente sobre os pressupostos de incidência da
sanção processual em questão.
Aplicável, desse modo, a Súmula n. 284/STF.
O Tribunal de origem não debateu o conteúdo do art. 345, IV,
sob
CPC/2015
o ponto de vista da parte recorrente.
Acrescente-se que, nas razões dos recursos declaratórios de fls. 335-337 e
351-353, a parte nada alegou sobre a aplicação do referido normativo.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
da violação do
do NCPC nas razões do especial, que se constatada na
art. 1.022
instância especial, atrairá o
do NCPC.
art. 1.025
A propósito: "o prequestionamento ficto previsto no
do
art. 1025
CPC/15
exige a oposição de embargos de declaração na origem e a indicação do
do
art. 1022
(
como violado, o que não se verifica na espécie"
CPC/15
AREsp n. 3.025.735/AL,
relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2025,
DJEN de
.
24/11/2025)
Do mesmo modo:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
MORA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou o conteúdo normativo dos dispositivos
indicados como violados (arts. 218, § 4o, 239, § 1o, e 85, §§ 2o e 6o, do
CPC), e não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual
omissão, configurando ausência de prequestionamento, o que atrai a
aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O prequestionamento ficto do
do
não se aplica, pois
art. 1.025
CPC/2015
não houve oposição de embargos de declaração nem indicação de violação
ao
do
no recurso especial.
art. 1.022
CPC/2015
[...]
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp n. 2.768.725/AL,
julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
3/12/2025.
Documento eletrônico VDA55904885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 55b747df-099c-4dda-bd2c-e3e4b8dce8b4

Ademais, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar
vícios intrínsecos constatados no acórdão que julgou os primeiros declaratórios, de
modo que são inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos já esclarecidos
(
relator Ministro RAUL ARAÚJO,
nos julgamentos anteriores" AREsp n. 3.010.587/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
.
1/12/2025,
9/12/2025)
Ainda nesse sentido:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SEGUNDOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Os segundos embargos de declaração estão limitados à correção de
vícios intrínsecos do acórdão que julgou os primeiros embargos de
declaração, sendo incabível a inovação recursal.
[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo interno provido para negar provimento
ao recurso especial.
(AgInt no
relatora Ministra MARIA THEREZA DE
REsp n. 1.835.600/CE,
ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJEN de
4/3/2026,
)
9/3/2026.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE ATACAR QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA
DECISÃO INTEGRATIVA. SOCIEDADE ANÔNIMA. VENDA DE AÇÕES
COM DIREITO A VOTO. INGRESSO DE NOVO ACIONISTA NO BLOCO
DE CONTROLE. REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS ACIONISTAS
DESSE GRUPO PARA A GESTÃO DA COMPANHIA. ALIENAÇÃO DO
CONTROLE ACIONÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. INEXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O
TEMA OBJETO DA DEMANDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPCA.
JUROS DE MORA. SELIC. HONORÁRIO SUCUMBENCIAL. SENTENÇA
PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO
INVERSÃO DO ÔNUS.
CPC/73.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites
processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022
do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material no acórdão.
2. Os segundos embargos de declaração devem alegar erro, omissão,
obscuridade ou contradição do acórdão prolatado nos primeiros embargos,
não cabendo atacar questões já resolvidas na decisão integrativa
precedente, tampouco ressuscitar temas da decisão primitivamente
embargada.
[...]
9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Documento eletrônico VDA55904885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 55b747df-099c-4dda-bd2c-e3e4b8dce8b4

(EDcl nos EDcl no
relator Ministro MOURA RIBEIRO,
REsp n. 1.837.538/SP,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
6/12/2024.

Com relação ao conteúdo normativo do
do
inexistiu
art. 371
CPC/2015,
omissão da Corte estadual, mas sim inovação recursal da parte recorrente, ao suscitar
sua aplicação apenas nos segundos aclaratórios (cf. fls. 335-337 e 351-353).
Incidem, dessa maneira, as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
Ao julgar a apelação, a Corte
, soberana na análise do conjunto fático-
a quo
probatório dos autos, assentou que a parte recorrente deveria ressarcir os juros de
obra pagos pelos compradores, ora recorridos, porque a empresa deu causa
à incidência do encargo em questão ao comunicar tardiamente o término da
construção ao agente financeiro (fl. 330).
Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sem o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede
especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
E ainda, não tendo a parte recorrente impugnando especificamente o
conteúdo normativo do
do
(norma prequestionada implicitamente),
art. 341
CPC/2015
que justificou o ressarcimento impugnado, é aplicável a Súmula n. 283/STF.
De todo modo, para a jurisprudência do STJ, "a errônea valoração da prova
que dá ensejo à excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão
decorre de falha na aplicação de norma ou princípio no campo probatório e não das
conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias com base nos elementos
(
relator Ministro RICARDO VILLAS
informativos do processo" AREsp n. 2.673.264/SP,
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJEN de
.
1/12/2025,
4/12/2025)
Com a mesma orientação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO
CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIONAMENTO
DE
AIRBAG. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE
REPAROS. PRECEDENTES. REVISÃO DE VALORES. SÚMULA 7 DO
STJ. VALORAÇÃO DAS PROVAS. NÃO CABIMENTO. CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. INCOMPETENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou
princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões
sobre os elementos informativos do processo.
[...]
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra MARIA ISABEL
AREsp n. 2.326.927/SP,
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
21/12/2023.
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO COMO
Documento eletrônico VDA55904885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 55b747df-099c-4dda-bd2c-e3e4b8dce8b4

ALUNO-APRENDIZ. NECESSIDADE DE RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA À
CONTA
DA
UNIÃO,
AINDA
QUE
INDIRETA.
AUSENCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO NA ORIGEM. REVISÃO.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na
questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou
princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões
sobre os elementos informativos do processo.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp n. 2.376.131/PR,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
1/3/2024.

No caso, inexistiu a má valoração das provas imputada pela empresa à
Corte de origem, mas sim tentativa de reexame das premissas de acolhimento da
pretensão autoral de reembolso dos juros de obra, a pretexto de corrigir o referido vício
processual.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55904885 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 15:27:23
Código de Controle do Documento: 55b747df-099c-4dda-bd2c-e3e4b8dce8b4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.101.124 / SC
Número Registro: 2025/0442518-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027982220198240038
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAXO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS HARGER JUNIOR - SC029753
BRUNA PEREIRA KRAETSCHMER - SC033199
GABRIEL FARINON VALTRICH - SC063477
AGRAVADO
: APARECIDA DE FATIMA DE LIMA LAMEIRA
AGRAVADO
: VALDOMIRO GOMES LAMEIRA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE BITTENCOURTT WINTER - SC026530
PAULO VIANA RODRIGUES - SC069093
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56428452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:05
Código de Controle do Documento: 23d311c9-9fd6-4ba7-ac73-59c1e8436857

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:15:05
Código de Controle do Documento: 23d311c9-9fd6-4ba7-ac73-59c1e8436857